Tribunal: TJSP
Processo: 2306012-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de débitos condominiais em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido formulado pelo condomínio credor, mantendo a determinação de designação de novas datas para o leilão, por valor não inferior a 60% da última avaliação atualizada. Leilões já realizados com resultados infrutíferos. Redução do lance pelo juízo da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de débitos condominiais em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido formulado pelo condomínio credor, mantendo a determinação de designação de novas datas para o leilão, por valor não inferior a 60% da última avaliação atualizada. Leilões já realizados com resultados infrutíferos. Redução do lance pelo juízo da execução para 50% do valor da avaliação recomendável. Redução que não implica em aceitação de lance vil, conforme art. 891, parágrafo único, do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.